Tribunal: TJSP
Processo: 1056013-69.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Contrato de empreitada – Retenção de 5% conforme previsão contratual – Restituição reconhecida - Ônus de má prestação dos serviços da recorrente – Artigo 373 II, do CPC – Sentença confirmada – Recurso desprovido.